Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015362-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.082.491-39 (APELADO), KELLY FERREIRA SANTOS DE SOUZA - CPF: 064.950.981-11 (APELADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que absolveu
os réus
da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Parquet
recorre buscando a condenação dos réus, sustentando a validade da abordagem e da busca domiciliar
,
realizadas sob a alegação de flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal de um dos réus, sem mandado e fundada apenas em suspeitas genéricas, é válida
e,

(
ii
) estabelecer se a entrada no domicílio da corré, sem mandado judicial e baseada exclusivamente em delação informal obtida após abordagem ilícita, é lícita para fins probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem pessoal é considerada ilegal por carecer de fundadas razões objetivas, sendo baseada exclusivamente em informações pretéritas e subjetivas de fonte não identificada, contrariando o art. 244 do CPP.

A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona ao vedar abordagens fundadas apenas em impressões subjetivas ou denúncias anônimas desacompanhadas de diligência investigatória, sob pena de nulidade da prova e de suas derivadas.

A posterior busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem o consentimento válido da moradora, é considerada ilícita, pois decorre diretamente da abordagem anterior, viciada na origem.

Aplica-se ao caso a
T
eoria dos
F
rutos da
Á
rvore
E
nvenenada, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP, tornando inadmissíveis as provas obtidas e derivadas da diligência ilegal.

Remanescendo nos autos apenas a palavra do corréu, sem corroboração independente, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal sem fundada suspeita e baseada apenas em impressões subjetivas é ilegal e acarreta a nulidade das provas obtidas.

A entrada em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido, quando fundada unicamente em delação informal decorrente de abordagem ilícita, viola a inviolabilidade domiciliar e gera prova ilícita.

Provas derivadas de ato ilegal são inadmissíveis, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, comprometendo a validade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244 e 157, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, repercussão geral; STJ, AgRg no HC 957506/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 31/03/2025; STJ, REsp 2152888/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/03/2025; STJ, REsp 2132089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015362-02.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, KELLY FERREIRA SANTOS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da
3a Vara Criminal
d
e Várzea Grande
/MT
, nos autos de ação penal (PJe

1015362-02.2024.8.11.0002
), que absolveu
KELLY FERREIRA SANTOS DE SOUZA e ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA

da prática do crime previstonoartigo33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP(ID261832364).

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença absolutória para que ambos os apelados sejam condenados nos exatos termos da denúncia, sustentando que a abordagem
pessoal
e a entrada no domicílio teriam ocorrido em situação de flagrante delito, válida e legalmente justificada.
(ID 261832367)

Nas
contrarrazões,
a Defesa
pugna
pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

(ID
261832391)

A

31a

Procuradoria
Criminal, exarou parecer pelo
provimento da irresignação
ministerial, devendo
a nulidade das provas ser afastada, reformando-se a sentença absolutória de primeiro grau.
(ID 264093285 -
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a.

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
-
Procurador
a
de Justiça).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
que no dia 27 de março de 2024, por volta das 15h30min, na Rua A, n° 12, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados KELLY FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA e ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, em conluio e união de esforços, mantinham em depósito drogas para posterior à venda e consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que uma guarnição policial estava em patrulhamento no bairro supramencionado, momento em que avistou o denunciado ANTÔNIO, já conhecido pela equipe policial devido ao seu envolvimento em diversas ocorrências de tráfico de drogas.

Diante disso, optaram por abordá-lo, e durante a busca pessoal foram encontradas em seu bolso 05 (cinco) porções de maconha, 02 (duas) porções de pasta base e uma quantia de R$

219,00 (duzentos e dezenove reais) em espécie.

Na sequência foi realizada uma entrevista informal com ANTÔNIO, comenos em que ele informou que realiza a venda dos entorpecentes para sua irmã KELLY, e que
o restante das substâncias entorpecentes estavam
em posse dela.

A fim de averiguar o relatado, os policiais se dirigiram até a residência informada, onde foi localizada e abordada a denunciada.

Durante buscas no local, foi encontrado em seu quarto, no interior do
guarda-roupa
, 86 (oitenta e seis) porções de maconha, 14
(quatorze) porções de pasta base, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Logo após ambos foram encaminhados até a delegacia de polícia, e perante a autoridade policial, KELLY e ANTÔNIO, utilizaram do seu direito constitucional de permanecerem em silêncio. (
IDs
153786519 e 153786522)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 153786525, pelo Auto de apreensão de ID 153786527, pelo Laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.170267-A01 em ID 153786539, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de MACONHA e COCAÍNA, pesando respectivamente 465 g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas) e 10,07 g (dez gramas e sete centigramas).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KELLY FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA e ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação e consequente condenação, aplicando-lhes as penas cabíveis”.
(ID 261832306)

Proferida a
sentença,
foi

declar
ado
improcedente
o pedido contido na
denúncia
, absolvendo o
s
apela
dos
, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Diante desse cenário, o
Parquet
manifesta seu inconformismo e insurge-se contra a decisão proferida, requerendo o reconhecimento da legalidade da prova produzida e a consequente condenação dos apelados, nos termos da denúncia, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.

A r. sentença não merece reparo.

O conjunto probatório coligido aos autos revela que as medidas de investigação criminal — desde a abordagem pessoal até a entrada no domicílio — violaram preceitos constitucionais fundamentais, contaminando toda a cadeia de custódia da prova.

Segundo relato do policial militar Luciano Karin, colhido em juízo, a abordagem de Antônio Ferreira dos Santos Souza decorreu do fato de que o local
“poderia ser um local
sensível”
mas, principalmente, porque o agente
“
dispunha de informações pretéritas, provenientes de fonte não identificada, relativas a Antônio
”
.

(ID 261832365)

Ora, tal fundamentação revela de forma cristalina a ausência de fundadas razões concretas, como exige o art. 244 do Código de Processo Penal
:

“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

A jurisprudência é clara ao afirmar que
"suspeita pretérita"
,
"conhecimento prévio do abordado"
ou a fama de determinado bairro como
“área de risco”
são elementos absolutamente insuficientes para legitimar abordagem pessoal invasiva.

Nesse sentido:

“O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas a penas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida
, drogas
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das de mais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência”
(STJ - AgRg no HC 957506/SC - Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Djen
31/03/2025).

Logo, a
abordagem realizada em desfavor de Antônio revelou-se desprovida de fundamentação empírica objetiva e atual, capaz de legitimar a restrição de sua liberdade.

Conforme admitido pelo próprio agente policial em juízo, a diligência foi baseada unicamente em conjecturas e informações imprecisas
e,

t
al vício de origem
,
compromete a higidez dos atos subsequentes à abordagem.

Na sequência, foram apreendidas com Antônio
,
cinco porções de substância entorpecente identificada como maconha, duas porções de pasta base e a quantia de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em espécie.

A partir da nulidade da abordagem pessoal — desprovida de justa causa e amparada unicamente em suposições subjetivas, conforme reconhecido nos autos —

os policiais realizaram o que denominaram de
“entrevista informal”
, ocasião em que Antônio teria afirmado que os entorpecentes pertenciam à sua irmã, Kelly e que haveria mais substâncias ilícitas em sua residência.

Com base exclusivamente nessa delação informal e sem a realização de qualquer diligência prévia de verificação, os agentes deslocaram-se até o
endereço indicado e procederam à busca domiciliar sem mandado judicial e sem o consentimento válido da moradora.

Durante a diligência, foram apreendidas 86 porções de maconha, 14 porções de pasta base, uma porção de cocaína e uma balança de precisão, todos localizados no interior do quarto de Kelly.

Tais elementos, embora fisicamente presentes nos autos, revelam-se juridicamente imprestáveis, por serem fruto direto da violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Mais que isso, são provas derivadas de um ato anterior nulo — a abordagem pessoal ilegal — o que atrai, de forma inafastável, a aplicação da
T
eoria dos
F
rutos da
Á
rvore
E
nvenenada (
fruits

of

the

poisonous

tree
), expressamente adotada pelo art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal
:

“§1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal já decidiu em repercussão geral (RE 603.616/RO – Tema 280):

“É ilícita a prova obtida mediante entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, quando não houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Dessa forma, ainda que tenha havido a apreensão de substâncias entorpecentes em poder de ambos os réus, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas, uma vez que foram obtidas em flagrante violação às garantias constitucionais e processuais penais asseguradas aos investigados.

Com efeito:

“A busca pessoal sem fundada suspeita, baseada apenas em impressões subjetivas ou em atitudes consideradas suspeitas sem justificativa objetiva, é considerada ilegal. A ilicitude da busca pessoal implica a nulidade das provas obtidas, aplicando-se a teoria dos
frutos da árvore envenenada, o que leva à absolvição do réu”
(STJ -
AgRg no REsp 2152888/PR
-
Ministra Daniela Teixeira
,
Djen
05/03/2025
).

No mesmo sentido:

“A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal”.

(STJ -
REsp 2132089/MG
,
Ministra Daniela Teixeira
,
Djen
23/12/2024
)
.

Diante da inadmissibilidade das provas decorrentes da abordagem e do ingresso domiciliar ilícito, remanesce nos autos apenas a palavra do corréu, destituída de qualquer corroboração probatória autônoma.

T
al fragilidade evidencia a ausência de substrato mínimo apto a embasar um decreto condenatório, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, a sentença que absolveu os apelados deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto fundada na nulidade da prova essencial à formação da culpa e na inexistência de elementos independentes e válidos capazes de afastar a presunção de inocência constitucionalmente assegurada.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo

integralmente a r. sentença que absolveu
KELLY FERREIRA SANTOS DE SOUZA
e
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025